Tribunal: TJDFT
Processo: 0718018-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718018-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: DANIELLE AYRES DELDUQUE D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme certidão de ID 21383570, o recurso encontra-se pendente de julgamento, tendo sido incluído na pauta de julgamento da 45a Sessão Ordinária Virtual, designada para ser iniciada em 9 de Dezembro de 2020 (quarta-feira) a partir das 12h00. Entretanto, posteriormente a isso, a causídica da parte apelada vem noticiar nestes autos eletrônicos a morte da autora/apelada DANIELLE AYRES DELDUQUE (atestado de óbito – ID 21543259), ocorrida em 08/10/2020. A patrona da apelada defende, na mesma oportunidade, a perda superveniente de parte do objeto da ação. Contudo, a advogada que subscreveu a peça em seu nome já não possui mais poderes para fazê-lo, em virtude da extinção do respectivo mandato pela morte da parte representada (art. 682, II do Código Civil). Diante da morte da parte autora, ora apelada, determino a imediata retirada do processo de pauta, visto que eventual decisão superveniente e desfavorável ao espólio ou aos seus herdeiros nesta instância recursal poderá estar comprometida por ausência de contraditório. Por igual motivo, e considerando que a controvérsia encerra direito transmissível, determino a suspensão do processo por 15 (quinze) dias para permitir, no mesmo prazo, a regularização processual, com a habilitação nos autos pelo inventariante compromissado - ou administrador provisório do espólio -, ou, se o caso, pelo(s) herdeiro(s), à inteligência do preconizado nos art. 110, 313, § 1o, 687 e seguintes, todos do CPC. Para tanto, intime-se a representante legal da apelada para que promova a regularização do polo ativo da ação, ou, então, com lastro no dever imposto pelo princípio da cooperação (art. 6o do CPC), indique a existência e identifique os sucessores, bem como o respectivo endereço ou outra forma de contato. Intimem-se. Cumpra-se. Após, exaurido o prazo ou cumprida a determinação, retornem os autos conclusos para deliberação. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator